Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008395-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARMEN LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.566.901-20 (AGRAVADO), MILMAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA - ME - CNPJ: 70.491.634/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON PRUDENCIO DE MOURA - CPF: 101.132.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - SITUAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA - ELEIÇÃO DA VIA INADEQUADA - RECURSO PROVIDO.

“[...]
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de
Carmen Lúcia Ferreira dos Santos
, em que o juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que, para demonstração da ilegitimidade passiva do devedor, em decorrência da ausência de responsabilidade do sócio, seria necessária dilação probatória, o que não se admite em exceção de pré-executividade.

Argumenta que não há necessidade da Fazenda Pública provar a presença dos requisitos constantes no art. 135, III, do CTN, haja vista que o nome da sócia consta na CDA, bem como que tal medida não corresponde à desconsideração da personalidade jurídica, além do que, não se trata redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, porque a agravada sempre constou como responsável solidária na CDA.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 2907747).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de
Carmen Lúcia Ferreira dos Santos
, em que o juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando as matérias postas à analise não demandem dilação probatória, ou seja, deve ser manejado quando se referir a matérias conhecíveis
ex officio.

No presente caso,
a agravada consta da CDA desde o ajuizamento da execução fiscal, portanto, não falar em redirecionamento, tampouco em desconsideração da personalidade jurídica
, sendo certo considerar que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para tal insurgência, já que este deve ser manejado em face de situações em que o juiz possa conhecer de ofício a pretensão e não demandem dilação probatória.

Consoante entendimento esposado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009).

Nesta senda, os documentos trazidos à baila denotam que a dilação probatória é medida necessária, podendo se valer a executada das vias ordinárias para tal fim.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva e decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória. Recurso não provido. AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.”
(N.U 1000330-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I -
É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel.

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). IV - Recurso desprovido
.”
(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019). (destaquei)

Eis, também, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. Nas razões de recurso especial, a agravante não individualizou precisamente o dispositivo legal em que funda o direito reclamado. Nessa hipótese, incide a Súmula 284/STF. 2.
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12). (destaquei)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão da agravada da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020